Tribunal: TJSP
Processo: 1032426-05.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
COMPRA E VENDA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO – Cerceamento de defesa não ocorrente – Rescisão antecipada injustificada – Cláusula penal – Prefixação das perdas e danos – Excessivo o valor da multa pactuada, especialmente se consideradas as circunstâncias do caso concreto – Art. 413 do Código de Processo Civil – Valor reduzido – Princípios da razoabilidade

Ementa:
COMPRA E VENDA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO – Cerceamento de defesa não ocorrente – Rescisão antecipada injustificada – Cláusula penal – Prefixação das perdas e danos – Excessivo o valor da multa pactuada, especialmente se consideradas as circunstâncias do caso concreto – Art. 413 do Código de Processo Civil – Valor reduzido – Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Apelação parcialmente provida.